Tribunal: STF
Processo: ARE 1588582
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos da alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Nas razões recursais, o embargante sustenta: (i) “Ausência de enfrentamento da alegada violação direta ao art. 93, IX, da CF/88”; (ii) “Omissão quanto à existência de prequestionamento e à distinção da Súmula 281/STF”; (iii) “Omissão quanto à alegada violação aos arts. 5º, incisos LV e XXXVI, da CF/88, e à repercussão geral”; e (iv) “Contradição interna entre o fundamento adotado (Súmula 281/STF) e a própria jurisprudência do STF invocada nas razões recursais” (eDOC 129). 
É o relatório. Decido.
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes a fim de se evitar decisão surpresa, o que não é o caso, pois a decisão recorrida será mantida.
Com efeito, o recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
 Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente.
 O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).
Não obstante a irresignação da parte Recorrente, o decisum embargado deixou claramente consignado que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem, o que atrai a incidência da Súmula 281 do STF, na medida em que é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o juízo a quo antes de buscar a instância extraordinária. Nesse sentido:

 “Embargos de declaração em agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário om agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Cobrança por ocasião do desembaraço aduaneiro da mercadoria. Possibilidade. 4. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 5. Inovação recursal nos embargos declaratórios. Impossibilidade. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 7. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1355609 ED-AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 25-08-2022 - grifei)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente